Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704871-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator